Tribunal: TJMT
Processo: 0004017-43.2017.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004017-43.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WALLACE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 753.698.421-91 (APELANTE), RAUDEMAR SANTOS DE ASSIS - CPF: 055.751.611-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALLACE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 753.698.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ÁGUA BOA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004017-43.2017.8.11.0021

APELANTE: RAUDEMAR SANTOS DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – DELAÇÃO DO CORRÉU – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DE ROLO DE PAPEL FILME – RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de desclassificação do crime de tráfico para o de posse de droga para consumo pessoal não pode ser considerada quando a mercancia de entorpecentes está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, pela delação de um dos corréus, assim como pela apreensão de balança de precisão e de rolo de papel filme.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

A apreensão de quantidade não expressiva de droga [20g de cocaína], e a inexistência de outras ações penais em curso no momento da prática do delito em julgamento, a comprovar sua dedicação a atividades criminosas, autoriza a aplicação da minorante atinente ao “tráfico privilegiado”, reduzindo-se a pena pela metade, haja vista a natureza da droga encontrada.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004017-43.2017.8.11.0021

APELANTE: RAUDEMAR SANTOS DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Raudemar Santos de Assis, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, que o condenou à reprimenda definitiva de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa aduz que pela análise da natureza e da quantidade da substância apreendida, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, impõe-se a desclassificação da imputação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas].

Subsidiariamente, reclama a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Postula, por fim, sejam enfrentados todos os argumentos deduzidos, sob pena de nulidade do acórdão.

A Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo provimento parcial do apelo, a fim de que seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004017-43.2017.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Raudemar Santos de Assis
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], perpetrado em coautoria com Rafael de Oliveira Ramos e Wallace Pereira de Andrade, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Segundo apurado, os denunciados Wallace Pereira de Andrade,
Raudemar Santos de Assis
e Rafael de Oliveira Ramos, se associaram para realizar o tráfico de entorpecentes na cidade de Cocalinho/MT.

No dia
06 de junho de 2017
, por volta das 11h00min, no município de Água Boa/MT, os denunciados Wallace Pereira de Andrade,
Raudemar Santos de Assis
e Rafael de Oliveira Ramos, previamente ajustados, cientes da ilicitude de suas condutas,
adquiriram
,
venderam
e
transportaram
, aproximadamente
97g de pasta-base de ‘cocaína’
e
81g de ‘maconha’
, para fins de
comercialização
, conforme laudo preliminar de constatação de fls. 50/57 e auto de apreensão fl. 45.

No dia
06 de junho de 2017
, o denunciado Rafael de Oliveira Ramos procurou o denunciado
Raudemar Santos de Assis
para adquirir aproximadamente
20g de ‘pasta-base de cocaína’
, entorpecente que seria destinado à comercialização.

Consta que o denunciado
Raudemar Santos de Assis
entrou em contato, via telefone, com o denunciado Wallace Pereira de Andrade e negociou a aquisição do entorpecente, o qual seria entregue em uma residência em construção (próxima à garagem da Goianésia) de propriedade do denunciado Rafael.

No dia, horário e local acima mencionados, policiais militares receberam denúncia da comercialização de entorpecentes em uma construção de propriedade de Rafael de Oliveira Ramos.

Em diligências ao local, a guarnição abordou os denunciados Rafael e Raudemar, os quais estavam na mencionada construção aguardando a entrega do entorpecente, e, durante busca no local, foram localizados um
rolo de papel alumínio
(utilizado para embalar entorpecente) e uma
balança de precisão
.

Nesta ocasião, os denunciados Rafael e Raudemar foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Cocalinho/MT.

A guarnição militar realizou campana nas proximidades da construção (em que foram abordados os denunciados Rafael e Raudemar) e avistou o denunciado Wallace comparecer ao local em uma motocicleta para entregar o entorpecente aos demais denunciados, o qual empreendeu fuga ao perceber a parecença dos policiais.

O denunciado, Wallace, durante a fuga, dispensou uma sacola contendo dez pequenas porções de ‘pasta-base de cocaína’, ação que foi visualizada pela guarnição que apreendeu o entorpecente.

Após ser abordado, ainda foram localizadas uma porção de ‘maconha’ e uma porção de ‘pasta-base de cocaína’ em posse do denunciado, Wallace.

Durante o atendimento da ocorrência, o denunciado Wallace relatou para a guarnição que havia guardado duas porções de entorpecentes em sua residência.

Os policiais militares, com apoio da guarnição civil, se dirigiram ao sítio em que o denunciado Wallace se encontrava residindo, situado no Projeto de Assentamento ‘Três Marias’, local em que foram localizados dois potes contendo entorpecentes, sendo que em um se tratava de pasta-base de cocaína e outra de ‘maconha’, tendo este recebido voz de prisão”.

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório recolhido ao longo da instrução processual, não há como ignorar a relevância e a contundência do depoimento dos policiais para a prolação do édito condenatório em relação ao crime de tráfico de drogas.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há falar, no caso em questão, em desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal, notadamente pela prova coligida na instrução criminal, aliado às circunstâncias em que se desenvolveu a ação.

Para tanto, valho-me da fundamentação aduzida na sentença hostilizada pelo magistrado sentenciante, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A autoria delitiva do crime de tráfico também é extraída dos autos de maneira inconteste.

Em fase inquisitorial e judicial, os Policiais Militares
Sidiney Pereira dos Santos
(fls. 11/12) e
Celso Ricardo Castro Miranda
(fls. 13/14), prestaram depoimento em mesmo sentido, os quais informaram que,
após recebimento de denúncia anônima
,
foram até a construção de propriedade de Rafael
, lá o encontrando,
juntamente com Raudemar
, durante a realização de busca no local foi encontrado uma
balança de precisão
,
papel alumínio e dinheiro em espécie
,
a quantia de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) com Raudemar
, e R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) com Rafael. Ao serem indagados sobre tais objetos,
Rafael informou que um terceiro realizaria a entrega da droga naquele local para Raudemar
. Assim, iniciaram a campana no local, alguns minutos após chegou às proximidades uma motocicleta que estava sendo pilotada por
Wallace
, que ao ver a polícia, empreendeu fuga. Durante a perseguição
descartou uma sacola branca
, ao ser alcançado e abordado, em sua posse detinha
02 (duas) porções
, sendo que
uma era de substância análoga a maconha e a outra a cocaína
. Após foram averiguar a sacola branca, que
continha 02 (dois) pedaços de cocaína, que pesava cerca de 10g (dez gramas)
.
Wallace ao ser questionado informou que aos entorpecentes descartados durante a fuga era para Raudemar
, e que pagaria a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo produto, ainda informou que estava foragido, e que em sua residência havia mais entorpecentes. Por conseguinte, foram até o Assentamento Três Marias onde Wallace pegou em uma moita, dois recipientes contendo cocaína e maconha.

[...]

O delegado de Polícia, Sued Dias da Silva Júnior, inquirido
judicialmente
como testemunha (fls. 223/225), relatou que lembra apenas de um dos indivíduos, e que tal foi abordado pela Polícia Militar e informou que havia mais drogas em sua residência, assim contataram com este, que foram até o local e estava no mato uma quantidade de drogas, e que entregou ao declarante e aos militares, retornando à delegacia para a confecção do auto de prisão em flagrante.

O acusado,
Wallace Pereira de Andrade
, em sede extrajudicial (fls. 19/20) informou que
havia marcado um encontro com Raudemar para a entrega de 20g (vinte gramas) de crack
, e que ao chegar no local se deparou com a Polícia, sendo preso ali, pois havia um mandado de prisão em aberto contra o mesmo. Relata ainda que estava na cidade com fim de traficar entorpecentes, e que
as drogas e a balança de precisão encontradas são de sua propriedade
e que
conhecia apenas Raudemar
, desconhecendo Rafael. Em
sede judicial
, confirmou os fatos narrados na denúncia,
diz que Raudemar e Rafael entraram em contato com o declarante para compra de entorpecentes e combinarem a entrega
, vez que na primeira tentativa não aceitaram a encomenda afirmando que não tinha as 10g, assim compraram uma balança de precisão para fazer a conferência, então, novamente entraram em contato, só que, a Polícia já havia feito a apreensão da balança e do papel alumínio, a prisão de Rafael e Wallace, e estavam aguardando pra realizarem a sua prisão.
Raudemar foi quem encomendou a droga, e que soube que este também comercializava entorpecentes, que a sua havia acabado, e que repassaria a compra realizada para um usuário
. O declarante não vendia para usuários.

O acusado,
Raudemar Santos de Assis
, em seu interrogatório na delegacia (26/28) esclareceu que estava juntamente com Rafael em uma construção de propriedade deste, quando a Polícia Militar adentrou ao local e fazendo buscas, onde
encontraram 01 (uma) balança de precisão e dinheiro
. Que foram colocados em uma viatura, momento qual seu telefone tocou, um dos militares atendeu e marcou um encontro com Wallace para receber o entorpecente,
sua encomenda havia sido 20g (vinte gramas) de crack
. Ao encontrá-lo, realizaram sua prisão.
Afirma ainda que é apenas usuário de drogas
. Em Juízo relatou que
a encomenda era 20g, sendo 10g para o declarante e as outras 10g para Rafael
, e que não tinha conhecimento da balança de precisão encontrada no local, e que cada qual pagariam R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Que o dinheiro apreendido com este adveio de seu trabalho. Que na época morava em Goiânia, e que estava na cidade pois sua esposa estava prestes a dar à luz.

Com efeito,
a autoria do delito de tráfico é incontestável e recai em desfavor dos acusados
, tendo em vista a comprovação de que foram flagrados no momento em aguardavam a chegada dos entorpecentes e na chegada do fornecedor com a encomenda, conforme acervo colhido em fase inquisitiva e ratificado veementemente pelas testemunhas perante o Juízo. Nesse ínterim, destaco a harmonia dos depoimentos com o conjunto probatório, especialmente dos Policiais Civis e Militares, nos termos do Enunciado Criminal n. 8, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
‘8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’
.

Importante ressaltar que não há como acolher os argumentos trazidos por Raudemar em seu interrogatório judicial, visto que não encontram nenhum amparo nos autos. Aliás, é evidente seu exercício de autodefesa ao tentar alegar que a droga era apenas para uso pessoal e que a balança não era de sua propriedade. No entanto ficou clara a tentativa de esquivar da responsabilidade, conforme o acervo corroborado
não há dúvidas que o recebimento da droga era para traficância e que a balança foi financiada juntamente com Rafael
”.

Nesse diapasão, não obstante a tese defensiva sufragada nas razões recursais, entendo que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta ao apelante, notadamente o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos réus
[1]
, e a delação do corréu Wallace, segundo o qual Raudemar comercializava entorpecentes, e que repassaria a compra para um usuário.

Conforme bem pontuou o Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, do total da droga apreendida
[2]
, aproximadamente
20g de cocaína
seria destinada ao apelante.

Entretanto, a indagação que se faz é: se a droga fosse destinada para seu consumo pessoal, conforme insiste em asseverar a defesa, por qual razão haveria no local – vale ressaltar,
uma construção
– uma balança de precisão e rolo de papel filme, além de considerável quantia em espécie
[3]
?

É evidente que a droga apreendida seria destinada ao tráfico, conforme salientado pelo
PM Sidiney Pereira dos Santos
, em seu depoimento judicial, transcrito pela Promotoria de Justiça de Água Boa, em sua contrarrazões,
verbis
:

“[...] ‘(...)
Eu estava no quartel, recebi uma denúncia e eu acionei outros policiais para deslocar comigo’
. O senhor lembra do que que era a denúncia?
‘De pessoal que tinha duas pessoas embalando drogas’
. E falou a casa?
‘Falou o local né, numa construção (...) a referência era essa’
. Era precisa?
‘Era, era. Aí nos deslocamos até o local, observamos que tinha gente lá, eles não quiseram abrir o portão, nós olhamos por cima do muro vimos que tinha gente, nós pulamos por cima do muro eu e mais dois policiais (...) e lá foi encontrado o Raul, não sei como é o nome dele completo, o Raul e o Rafael’
. O Raul que o senhor diz é o Raudemar?
‘Isso, é conhecido como Raul. Estava os dois lá dentro (...) nós separamos os dois, fizemos uma busca minuciosa no local e encontramos uma balança de precisão, encontramos papel alumínio (...) além de dinheiro com os dois (...) A droga que eles estavam esperando que eles iam pagar R$ 500,00 (quinhentos reais), que o Wallace ia levar para eles’
. Certo o senhor não recorda então do valor né?
‘Não’
. Mas foi apreendido dinheiro?
‘Foi apreendido dinheiro com os dois, a maior quantidade desse dinheiro estava com o Raul’
. Certo.
‘Então nós separamos um do outro, porque o Raul a gente já tinha a informação de que ele estava traficando na cidade, nós já tínhamos feito a abordagem nele em outras oportunidades (...) então nós separamos e observamos que o Rafael estava nervoso né, então passei a indagar ele e ele falou que ele não tem nada a ver com isso e ficou com aquela conversa né, mas eu falei ‘cadê a droga?’ e ele ‘não, não tem droga nenhuma não’, eu falei ‘tem droga’, até que ele falou assim ‘a droga não está aqui ainda, vai vir, um rapaz vai vir trazer de moto, só que eu não sei quem que é’. (...) ‘Então o que que nós fizemos, nós fomos até a residência do Raul né (...) quando nós estávamos lá o telefone do Raul tocou (...) aí eu falei vão lá para a casa do rapaz, porque eu acho que o rapaz vai levar droga lá numa moto, igual diz o Rafael. Então nós deslocamos, na hora que a gente passou para ir nesse local uma moto passou por nós (...) passados alguns minutos passou essa moto de novo, só que na hora que ele passou, ele olhou pra gente e eu acho que viu minha farda e empreendeu fuga, eu falei ‘vamos atrás que deve ser o cara’, nós começamos a fazer um acompanhamento dessa moto (...) numa esquina ele entrou numa contramão numa avenida (...) e nesse momento que ele fez essa curva para a esquerda o sargento Miranda viu que alguma coisa caiu ou ele jogou não sei, mas o sargento Miranda observou um objeto né sendo lançado da moto (...) eu dei voz para ele parar e ele parou (...) e na hora de fazer a abordagem nele nós encontramos duas substâncias (...) o sargento Miranda foi na moto até o local onde ele virou e lá nós fizemos a busca minuciosa e foi encontrada uma sacolinha branca com um pouco de pasta base’
. Na onde vocês tinham visto alguma coisa cair da moto?
‘Isso, bem na hora que ele fez a curva (...) aí nós separamos o Wallace da esposa dele e ele queria por tudo falar com a mulher dele, eu falei ‘não, cadê a droga?’ e ele ‘eu falo se deixar falar com minha esposa primeiro’ (...) aí nós fomos até a mulher dele e perguntamos onde que está a droga e falou ‘eu não sei, ele que sabe’(...) aí ele falou ‘não, vamos embora eu vou levar você lá onde está a droga’(...) então nós fomos lá, chegamos lá na casa dele nós revistamos né, ele foi lá numa moita e pegou dois potes, salvo engano de maionese e em cada pote tinha um tipo de substância uma parecida com pasta base e a outra parecida com maconha’
. E lá foi achado a balança de precisão também?
‘Foi achada uma balança’
. Então foi achada uma balança na casa do Wallace?
‘E a outra lá na construção (...) nós deslocamos para o quartel aí foi dado voz de prisão para ele e para os outros dois eu já estavam no quartel também’
. O que que ele alegou dessa droga?
‘(...) Ele falou que o Raul é vacilão, porque o Raul tinha trazido droga de Goiânia, vendido e em vez dele voltar para pegar mais droga, ele quis comprar dele e ele falou que dele é até mais caro e que ele foi lá para levar a droga, que ia vender por R$ 500,00 (quinhentos reais) para o Raul’
. O Wallace estava conduzindo a motocicleta?
‘Sim, senhor’
. E ele dispensou um pacote enfim (...)?
‘Isso, eu pensei que fosse um celular (...) e agente voltou no local e o sargento Miranda localizou’
. E era droga?
‘Era droga, era pasta base, substância análoga a pasta base’
. E ele estava indo para onde?
‘Ele estava indo para essa construção para entregar a droga para o Raul e pro Rafael, só que quem fez contato com ele, segundo ele, foi o Raul’
. Vocês chamam de Raul?
‘É porque é o apelido dele, todo mundo lá conhece ele por Raul’
(...) (degravação do termo de depoimento constante no CD encartado a fl. 172) [...]” (Contrarrazões Ministerial Id. 77547478).

Some-se a isso que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício, a condição de usuário, por si só, não afasta a responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico
[4]
.

No atinente ao pleito subsidiário de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, verifica-se que o juízo de origem absteve-se de aplicá-lo em razão da quantidade e da diversidade da droga apreendida.

Consignou, em reforço, que Raudemar estava com grande quantidade em dinheiro, balança de precisão e papel alumínio para embalagem da droga.

E, por fim, destacou que Raudemar
posteriormente
foi preso em flagrante também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, deixando, por estas razões, de aplicar o benefício legal.

Sem embargo dos inúmeros argumentos empregados pelo magistrado sentenciante, entendo pertinente a pretensão defensiva, neste particular, máxime porque, como bem salientou a Procuradoria de Justiça,
“não houve apreensão de considerável quantidade de drogas em posse do acusado, tampouco diversidade, haja vista que restou comprovado que a ele seria entregue 20g (vinte gramas) de cocaína”
.

De mais a mais, conquanto houvesse, à época da sentença, outra ação penal deflagrada em desfavor do apelante, certo é que os fatos delituosos a ele imputados nos autos da ação penal n. 894-66.2019.811.0021
[5]
ocorreram em
28/1/2019
, ou seja,
posteriormente
ao crime ora em julgamento.

Nesta ordem de ideias, penso que não se mostra plausível utilizar uma ação penal sobre fatos posteriores para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob a alegação de que o acusado se dedica(va) a atividades criminosas.

Assim, hei por bem reconhecer a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, em relação ao apelante, Raudemar Santos de Assis e, de consequência, diminuo a pena intermediária, na terceira fase dosimétrica, pela metade [1/2], haja vista a natureza da droga que seria destinada à comercialização [cocaína].

Destarte, fica o apelante, Raudemar Santos de Assis, definitivamente condenado à reprimenda de
2 anos e 6 meses de reclusão
, e
250 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[6]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reconhecer a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diminuindo-se a pena intermediária pela metade, ficando o apelante,
Raudemar Santos de Assis
, definitivamente condenado à reprimenda de
2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa,
modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[2]
97,74g de cocaína e 78,59g de maconha.

[3]
R$ 678,00 com Raudemar e R$ 193,00 com o corréu Rafael.

[4]
Enunciado Orientativo n. 3: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

[5]
O apelante Raudemar Santos de Assis foi condenado, em primeira instância, à pena definitiva de 6 anos e 3 meses e 625 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

[6]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021